Tribunal: TJDFT
Processo: 0716220-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Plantão Judicial do Conselho da Magistratura Número do processo: 0716220-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CARLOS ALBERTO GIANESELLA TAURISANO AUTORIDADE: JUIZO DA 4a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA-DF D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Délio Lins e Silva, Délio Lins e Silva Júnior, Caroline Perestrello Gonçalves Machado e Leticia Salvador Santos Tavares, em favor de Carlos Alberto Gianesella Taurisano, contra ato praticado pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília, que, nos autos da ação penal n. 0719910-60.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de oitiva de testemunha arrolada pela Defesa (ID 71159304). O paciente foi preso em flagrante em 20/05/2024 pela suposta prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no artigo 14 da Lei n. 10.826/2003. A denúncia assim narrou os fatos (ID 71159298): “[...] No dia 20 de 05 de 2024, por volta das 21h30min, na DF 025, em frente ao Centro Comercial Gilberto Salomão, o denunciado, livre e consciente, portava uma arma de fogo, 01(uma) pistola marca Taurus, modelo PT 738, calibre 380 ACP, cor preta de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Ele foi abordado por uma guarnição do 5o Batalhão da PMDF, comandada pelo 2o Sargento ALESSANDRO FONSECA RODRIGUES DA SILVA. Na ocasião, o denunciado, ao ser indagado, assumiu que possuía uma arma de fogo, a qual havia colocado na bolsa de sua esposa. Durante a busca veicular, foi localizada uma pistola marca Taurus, modelo PT 738, calibre 380 ACP, cor preta, municiada com seis cápsulas intactas. A arma e as munições foram apreendidas em auto próprio. O denunciado foi conduzido à 1a Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante no 156/2024-10aDP.” Consta dos autos que a Defesa apresentou o rol de testemunhas na resposta à acusação, indicando a impossibilidade de fornecer número de telefone da testemunha ocular, Fernanda de Sousa Ribeiro, em razão de ela atualmente residir no exterior e não manter mais contato com o paciente. Foi pleiteada a expedição de carta rogatória para sua intimação (ID 71159305 - Pág. 163), mas o Juízo de origem indeferiu o pedido, sob o fundamento de ausência de meios razoáveis de localização e de que a diligência seria ineficaz e protelatória (ID 71159304). No presente habeas corpus (ID 71159297), a Defesa sustenta que a testemunha é imprescindível à elucidação dos fatos, visto que “o objeto da presente apuração, qual seja: a arma cujo porte ilegal constitui o crime a ser apurado, foi encontrado em sua posse (mais especificamente, dentro de sua bolsa), o que a torna peça-chave para o esclarecimento da verdade real buscada neste caso”. Aduz que a ex-namorada, testemunha ocular dos fatos, nunca foi ouvida, sequer tendo prestado informações na fase inquisitorial, de modo que sua oitiva seria necessária para a instrução processual e ao pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Aponta, ainda, que a negativa de expedição de carta rogatória configura cerceamento de defesa e violação dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Pede, em sede liminar, “a imediata suspensão da ação penal originária até o julgamento de mérito do presente writ, ou, ao menos, até o deferimento da oitiva requerida, assegurando-se ao réu aqui paciente o direito de ser interrogado após a oitiva da referida testemunha tempestivamente arrolada” e, no mérito, a concessão da ordem para anular a decisão que indeferiu a oitiva da testemunha, determinando a expedição da carta rogatória. É o relatório. A Portaria GPR n. 189, de 07 de abril de 2025, que estabelece a escala de plantão judicial do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos dias 26 e 27 de abril de 2025, dispõe sobre os casos que autorizam a apreciação durante o Plantão Judiciário, in verbis: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” A concessão de liminar em habeas corpus exige a coexistência do fumus boni iuris e do periculum in mora. No caso em exame, entendo presentes ambos os requisitos. Segundo consta dos autos, o paciente foi preso em flagrante no dia 20/05/2024 pela suposta prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no artigo 14 da Lei n. 10.826/2003, em razão de haver uma arma de fogo na bolsa de sua então namorada, Fernanda de Sousa Ribeiro, que supostamente pertencia ao paciente. Os policiais ouvidos na fase inquisitiva ((ID 71159305 - Pág. 25/26) narraram que, na data dos fatos, após ordem de parada do veículo dirigido pelo paciente, a passageira Fernanda desembarcou, seguindo a pé em direção ao comércio, sendo então determinado a ela que permanecesse no local. Explicaram que o paciente alegou que teria uma arma e que teria colocado o objeto na bolsa de sua esposa, sendo que, em busca veicular, o artefato foi encontrado no local indicado por ele. Nesse cenário, em uma análise própria do momento processual, observa-se a existência de relação entre a testemunha arrolada pela defesa com o deslinde dos fatos apurados, já que, segundo narrado, a arma de fogo apreendida supostamente encontrava-se em sua bolsa no momento da abordagem. Ademais, a proximidade da audiência de instrução, designada para o dia 29/04/2025, autoriza a concessão da liminar, a fim de evitar o encerramento de ato processual que possa gerar cerceamento de defesa e prejuízo ao paciente. Quanto ao ponto, registra-se que, embora não haja prejuízo na manutenção da oitiva das demais testemunhas da acusação e da Defesa na audiência já prevista para o dia 29/04/2025, o fim da fase probatória sob o crivo do contraditório deve aguardar o julgamento do mérito deste habeas corpus, que definirá sobre a manutenção ou não do indeferimento da oitiva de uma das testemunhas da Defesa. Por oportuno, destaca-se que, da mesma forma, o interrogatório do réu também deve ser suspendido até o julgamento deste habeas corpus, a fim de que seja atendido o artigo 400 do Código de Processo Penal que dispõe sobre o interrogatório do réu ser o último ato da instrução criminal. Diante do exposto, defiro, em parte, o pedido de liminar para que, mantida a audiência de instrução de 29/04/2025 em relação às demais testemunhas, seja suspenso o fim da instrução criminal e o interrogatório do réu até o julgamento do mérito deste habeas corpus. Comunique-se, com urgência, a presente decisão à douta autoridade impetrada, solicitando-lhe as informações. Encaminhem-se os autos ao eminente Relator, Desembargador Jesuíno Rissato. Publique-se e intimem-se. BRASÍLIA, DF, 26 de abril de 2025. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Em plantão do Conselho da Magistratura